Tribunal: STF
Processo: AI 696604
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
   AUSÊNCIA. SÚMULA 287 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 5°, II, XXXV,
   LIV, LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF.
   INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - As razões do recurso não
   infirmam os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a
   incidência da Súmula 287 do STF.
II - A jurisprudência da Corte
   é no sentido de que a alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV,
   da Constituição, pode configurar, quando muito, situação de
   ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de
   legislação processual ordinária.
III - O Tribunal entende não
   ser cabível a interposição de RE por contrariedade ao art. 5º, II,
   da Constituição Federal, quando a verificação da ofensa envolva
   a reapreciação de interpretação dada a normas
   infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF).
IV
   - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na
   legislação infraconstitucional local aplicável à espécie.
   Inadmissibilidade do RE, ante a incidência da Súmula 280 do
   STF.
V - Agravo regimental improvido.